Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711325-75.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS, em face da r. sentença exarada sob o ID 47564146. Na origem, BANCO ITAUCARD S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em desfavor do apelante, sustentando que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo marca VW, modelo Spacefox GII, ano 2010/2011, cor prata, placa JHP-5G81, no valor total de R$ 13.862,23 (treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), com pagamento por meio de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas. O autor destacou que, devido ao inadimplemento do contrato a partir da 15a parcela, com vencimento em 20/06/2022, promoveu a notificação do réu a respeito da mora. Invocando a aplicação do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 pleiteou a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com a adoção das medidas legais para o cumprimento da tutela. No mérito, postulou a confirmação da medida liminar, com a consequente consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem apreendido em seu favor. A medida liminar foi deferida (ID 47562793) e cumprida (ID 47564110). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 47564146), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar deferida, e declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel objeto da presente ação de busca e apreensão no patrimônio da instituição financeira autora. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao demandado. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 47564151), no qual afirma que a petição inicial deveria ter sido liminarmente indeferida, porquanto não houve comprovação de constituição de mora, já que a notificação fora devolvida com a informação de endereço insuficiente. Aduz, ademais, que o Juízo de primeiro grau não considerou o adimplemento substancial em razão da falta de pagamento integral da dívida, ao argumento de que já adimpliu quase 77% (setenta e sete por cento) do total da dívida. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que o apelante não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal, sendo destacado, no despacho exarado sob o ID 47577822, que não houve sequer requerimento de concessão de gratuidade de justiça por parte do apelante em primeiro grau de jurisdição, tampouco em grau recursal. Na oportunidade, foi também salientado que, a despeito de haver constado da parte dispositiva da r. sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, trata-se de evidente erro material, porquanto baseada na premissa equivocada de que o autor da ação requerera o benefício da gratuidade de justiça, hipótese que não se verificou nos presentes autos. Por conseguinte, foi determinada a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Consoante a certidão exarada no ID 48062717, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 47564151 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal em dobro, em que pese tenha sido devidamente advertido de que não houve requerimento de concessão de gratuidade de justiça por parte do apelante em primeiro grau de jurisdição, tampouco em grau recursal, acrescido ao fato de que, a despeito de haver constado da parte dispositiva da r. sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, trata-se de evidente erro material, porquanto baseada na premissa equivocada de que o autor da ação requerera o benefício da gratuidade de justiça, hipótese que não se verificou nos presentes autos. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 47611236), permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 48062717, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RENDA MENSAL BRUTA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. In casu, apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do agravante, necessário o indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça ao agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, resta configurada a deserção, portanto, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido.(Acórdão 1629276, 07241601320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a parte apelante promovido o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 às 16:22:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora